Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-88.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"POSSESSÓRIA – Reintegração de posse - art. 561 do Código de Processo Civil – Preenchimento dos requisitos – Posse anterior do autor que decorre do "princípio da saisine" – Testamento - Ação procedente – Recurso improvido."
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Perdas e danos – Pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00 pela autora a partir da data da citação – Ação procedente –

Ementa:

"POSSESSÓRIA – Reintegração de posse - art. 561 do Código de Processo Civil – Preenchimento dos requisitos – Posse anterior do autor que decorre do "princípio da saisine" – Testamento - Ação procedente – Recurso improvido."
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Perdas e danos – Pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00 pela autora a partir da data da citação – Ação procedente – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000412-88.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante MARIA
INÊS DE OLIVEIRA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZ
ALBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-88.2019.8.26.0634 -Voto no 48939
2
VOTO No: 48939
APEL. No: 1000412-88.2019.8.26.0634
COMARCA : TREMEMBÉ
APTE : MARIA INÊS DE OLIVEIRA FERNANDES
APDO : LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA

“POSSESSÓRIA
Reintegração de posse - art. 561 do
Código de Processo Civil Preenchimento dos requisitos
Posse anterior do autor que decorre do “princípio da
saisine”
Testamento - Ação procedente
Recurso
improvido.”
POSSESSÓRIA Reintegração de posse Perdas e danos
Pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00 pela autora a
partir da data da citação
Ação procedente
Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
reintegração de posse que lhe moveu o apelado,
alegando em síntese que durante a demanda, o
autor
apresentou
três
versões
distintas
e
inverídicas para os fatos, o que demonstra a sua
má-fé; não houve empréstimo ou doação; a própria
sentença reconheceu a nulidade do comodato;
nunca pagou aluguel às tias do autor, já
falecidas; exerce a posse do imóvel desde 1980;
não pode prevalecer o testamento da tia do autor
que faleceu há 32 anos e nunca exerceu a posse
do imóvel; a única testemunha arrolada pelo
apelado e ouvida, não sabia declinar se o imóvel
de fato pertencia ao autor; deve ser afastada a
condenação por perdas e danos, tendo em vista
que o comodato é nulo, pois elaborado antes da
morte da última herdeira que exercia a posse, o
que evidencia a fraude; assinou o indigitado
contrato
porque
foi
ludibriada;
resta
caracterizada a usucapião; o intuito do apelado
foi obstar o seu exercício da posse de forma
mansa e pacífica; a questão das benfeitorias
sequer foi impugnada pelo apelado, a condenação
em perdas e danos é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-88.2019.8.26.0634 -Voto no 48939
3
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado respondeu, afirmando que
a posse da apelante passou a ser viciada e
precária após a notificação; juntou prova de
suas alegações; as testemunhas arroladas pela
apelante confirmaram que ela morava no imóvel
por complacência de suas tias.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença
que
julgou
procedente
ação
de
reintegração de posse proposta pelo apelado.
Aquele que pretende a posse tem o
ônus processual de demonstrar os requisitos
estampados no Código de Processo Civil (art. 561
do CPC/2 015):
“I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu;
III a data da turbação ou o esbulho;
IV
a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção; a ação
da posse, na ação de reintegração.”
LAFAYETTE
RODRIGUES
PEREIRA
preleciona a respeito do instituto da posse:
“A posse consiste no poder de
dispor fisicamente da coisa, com a
intenção de dono, e de defendê-la
contra as agressões de terceiro. Pressupõe, portanto, uma coisa
fisicamente submetida à dominação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-88.2019.8.26.0634 -Voto no 48939
4
nossa vontade. A dominação física da
vontade sobre a coisa aparece no
Direito sob dois aspectos: a) Como
fato que é a realização e o exercício
de um direito preexistente. b) E como
fato que não se acha ligado a um
direito
anterior,
mas
que
produz
efeitos legais.” (DIREITO DAS COISAS -
TOMO I - at. Ricardo Rodrigues Gama -
§ 2o - pág. 36
RUSSEL - 2 003 -
Campinas).
Dessa forma, a ação somente pode
ser julgada procedente se os três requisitos
estiverem presentes, o que se verifica com
segurança no caso concreto.
A
posse
anterior
decorre
do
princípio da “saisine” e está caracterizada pelo
testamento juntado às fls. 94/97, no qual a tia
do autor declara que deixará seus bens para ele
e para suas irmãs.
O
esbulho
também
está
caracterizado, pois a partir do momento em que o
autor notificou a ré para desocupação do imóvel,
a resistência infundada da ré se caracterizou.
Com
a
citação
realizada
no
processo, surgiram o interesse jurídico e a
invocação do direito possessório pelo autor.
Quanto à condenação ao pagamento
de aluguel no valor de R$ 500,00 a partir da
data da citação, deve ser mantida, pois é a
contraprestação pela utilização do bem a partir
da data da notificação que foi descumprida,
tendo em vista que a nulidade do comodato
firmado entre as partes decorrente da alegada má-
fé do apelado não foi demonstrada nos autos
(fls. 10/11).
Portanto, de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-88.2019.8.26.0634 -Voto no 48939
5
procedência da ação.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários de advogado para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observando-se o
art. 98, § 3o, em virtude da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator